Tribunal: TCU
Processo: 008.646/2024-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Proposta de fiscalização, modalidade auditoria operacional, na supervisão dos Conselhos Federais Profissionais sobre a fiscalização dos Conselhos Regionais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de proposta de Auditoria de Natureza Operacional, encaminhada pela Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernança), na modalidade auditoria operacional, com aspectos de conformidade, com o objetivo avaliar a eficácia da regulamentação e da supervisão exercidas por entidades sujeitas à sua área de atuação, com o intuito de garantir um nível adequado de fiscalização, conforme estabelecido nas respectivas leis de criação; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. autorizar a realização da fiscalização, na modalidade proposta; 9.2. restituir os autos à Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca) para as providências administrativas decorrentes.